Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-40.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002099-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA - CPF: 612.577.923-85 (PACIENTE), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MARCIO KOPSEL - CPF: 001.012.411-00 (VÍTIMA), ANA LUCIA DE OLIVEIRA KOPSEL - CPF: 030.791.841-65 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a
decisão que
decret
ou
d
a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto el
e
apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais da paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial para a
garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Delzivan
Sousa Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2022, em razão da suposta prática
do crime de furto qualificado praticado durante o repouso noturno (art. 155, §§1º e 4º, II, do Código Penal)
, tendo sido concedida sua liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, conforme se infere da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010295-10.20228.11.0040, cuja decisão foi desafiada por recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, que foi desprovido pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça.

Depreende-se, ainda,
que o
paciente
foi novamente preso em flagrante pela prática de outro crime patrimonial no dia 4 de fevereiro de 2023 (APF n. 1000212-91.2023.8.11.0009), motivo pelo qual a
presentante
do Ministério Público representou pela decretação da sua prisão preventiva, que foi deferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000213-76.2023.8.11.0009.

Sustenta a impetrante que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o paciente, embora ostente outros registros criminais, responde apenas por crimes praticados sem violência ou grave
ameaça contra à pessoa,
motivo pelo qual
entende que
sua
prisão preventiva é desnecessária e desproporcional.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
157592185
.

As
informações de estilo foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
162439699
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à inexistência dos requisitos autorizadores à
decretação da prisão preventiva do paciente
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do
referido
édito judicial
a
garantia da ordem pública, tendo em vista a
sua
reiteração delitiva.

Aliás, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Promotora de Justiça Plantonista Regional, requereu a PRISÃO PREVENTIVA de DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, argumentando, em suma, que é necessário garantir a ordem pública, visto que foi colocado em liberdade há pouco tempo e as medidas cautelares não se mostram suficientes para evitar a prática de novos delitos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Para a decretação da prisão preventiva, é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam:

a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Com a alteração da legislação processual pela Lei Federal n. 13.964/2019, foi reforçado o caráter subsidiário dado à prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova redação do §6º do artigo 282, do Código de Processo Penal. Apenas nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas diversas da prisão é que será possível a decretação da medida constritiva. E o não cabimento deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a
adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2º, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §§ 1º, Código de Processo Penal).

Em análise ao caso posto, verifica-se que o requerido está sendo investigado pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, do Código Penal, o qual comina pena de 2 a 8 de reclusão.

Está, portanto, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria estão demonstrados por meio do Auto de Prisão em flagrante (id. n.º 109090235 – pág. 4), boletim de ocorrência (109090235 – pag. 8/10), do termo de apreensão (id. n.º 109090235 – pág. 17) termo de qualificação, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 109090235 – pag. 29/32).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que o requerido, em 17/8/2022, por volta das 2h50m, na Avenida Mato Grosso, n. 453, na cidade de Colíder/MT, pulou o muro da residência e subtraiu do interior do veículo que estava estacionado no quintal uma mochila contendo materiais escolares e uma garrafa térmica.

Na sequência, pulou o muro de volta para a via pública e tomou rumo ignorado, até ser abordado e preso em flagrante pela Guarda Municipal. Quando da análise da prisão em flagrante, o Juízo a homologou e concedeu o benefício da liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança, que foi recolhida pelo autuado (APFD 1001529-61.2022.8.11.0009).

Em consulta ao Auto de Prisão em Flagrante Delito sob n. 1000475- 57.2022.8.11.0107, que tramita na Comarca de Nova Ubiratã/MT, verifica-se que o autuado já tinha sido preso em flagrante delito anteriormente, na data de 25/7/2022, também pelo delito de furto em período noturno, por ter subtraído uma mochila, R$200,00 (duzentos reais) em espécie, documentos de identificação e algumas ferramentas. Submetido à apreciação do Juízo, o flagrante foi homologado e concedido o benefício da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

Na data de hoje, o autuado novamente foi preso em flagrante delito pela prática de furto simples, conforme Auto de Prisão em Flagrante n° 1000212-91.2023.8.11.0009, por ter subtraído um veículo e os objetos que lhe guarneciam.

Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado, sendo concedido novamente o benefício da liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança, uma vez que o autuado é tecnicamente primário e não houve preenchimento do requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Pois bem. É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos no presente feito demonstram a concreta gravidade dos delitos praticados, em tese, pelo requerido, denotando reiteração criminosa apta a abalar a ordem pública.

No período de 7 meses, o requerido foi preso em três oportunidades, sempre pela prática de delito contra o patrimônio e em período noturno. Mesmo ele já tendo sido beneficiado duas vezes com a liberdade provisória, voltou a praticar um delito contra o patrimônio na data de hoje, agora subtraindo, em tese, também um veículo.

O perigo gerado pelo seu estado de liberdade do requerido é, portanto, evidente e a nova prisão em flagrante ocorrida nesta data deixa claro que, se mantiver solto neste momento, certamente tornará a delinquir, praticando novos delitos contra o patrimônio, colocando em risco a ordem pública, motivo pelo qual, mesmo ele sendo primário, a prisão preventiva se faz necessária em detrimento do estado de inocência.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo requerido, sobretudo porque já havia sido agraciado recentemente com medidas dessa natureza e não mostrou responsabilidade suficiente para observar as condições que lhe foram impostas.

As medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP com a finalidade de se evitar a reiteração criminosa são aquelas previstas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação
provisória). E para garantir a aplicação da lei penal, as enumeradas nos incisos I (comparecimento periódico em Juízo), IV (proibição de ausentar-se da Comarca), VIII (fiança) e IX (monitoração eletrônica).

Do caso em concreto, dessume-se que os incisos I, II, IV e V não são suficientes para evitar a reiteração criminosa do réu, visto que ele já as descumpriu quando deferidas nos Autos n.º 1000475- 57.2022.8.11.0107, 1001529-61.2022.8.11.0009. No que diz respeito aos incisos VI e VII, não há nos autos indícios de que o réu exerce função pública, é inimputável ou
semi-imputável
.

As medidas descritas nos incisos III, IV, VIII e IX também não se mostram razoáveis ao presente caso, visto que não há garantia que o acusado se se livrar solto, compareça aos atos processuais e não voltará a delinquir.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão o deferimento do pedido ministerial com a decretação da prisão preventiva do autuado, com intuito de garantir a ordem pública.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e, por consequência, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313, todos do Código de Processo Penal (...)”.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente
decretada
para garantir a ordem pública está justificada em virtude do risco concreto de
sua
reiteração delitiva, eis que
ele
foi preso em flagrante, também
,
pelas supostas práticas de furtos qualificados,
por três vezes, em um período de 7 (sete) meses, em 25
de julho de
2022, 17
de agosto de
2022 e 3
de fevereiro de
2023, segundo
consta

n
os autos de
Prisão
e
m Flagrante
n. 1000475-57.2022.8.11.0107,
n.
1001529-61-2022.8.11.0009 e
1000212-91.2023.8.11.0009, respectivamente.

Registre-se,
ainda nesse diapasão,
que o delito, em tese, praticado em 17
de agosto de
2022, deu origem à
Ação Penal
n. 1001742-67.2022.8.11.0009, bem como que o supostamente cometido em 3
de fevereiro de
2023 é apurado
no I
nquérito
P
olicial de n. 1000259-65.2023.8.11.0009.

Sendo assim, não é demais registrar que a existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso são circunstâncias que configuram a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como pode se inferir do Enunciado
Orientativo
n. 6, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
.
3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2021.)
Destacamos

Daí por
que,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o
paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
as circunstâncias pessoais do
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é mister registrar que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum

libertati
s
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Delzivan
Sousa Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023